Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Vistos etc. Homologo o acordo (id 60206185) celebrado entre as Partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Assim, o presente agravo restou sem objeto e assim o declaro. Intime-se. Retire-se de pauta. Transitando em julgado, proceda-se às baixas de estilo. Brasília, 19 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator